Tribunal: STF
Processo: HC 270864
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.046.511/SP, submetido à relatoria do Ministro  CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 38 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta do incluso inquérito policial que, em 24 de abril de 2015, por volta de 8h55, na avenida 2, nº 1.270, 16º andar, ap. 1.602, nesta cidade e comarca de Rio Claro, WILLAMES DOS SANTOS SILVA, vulgo “Dinho”, qualificado a fls. 254, e terceiras pessoas ainda não identificadas, ao menos cinco, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, dinheiro e celular, mediante grave ameaça e violência a Rosalba Cuccaro Ferrara (idosa), Maria Odete Almeida de Oliveira (idosa), Filinha Cardoso do Nascimento, exercidas com emprego de arma de fogo.  
Após a tentativa de subtrair os bens, WILLAMES DOS SANTOS SILVA, vulgo “Dinho”, qualificado a fls. 254, e terceiras pessoas ainda não identificadas, seus comparsas, empregaram violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime, o que resultou na morte de Julio Rodrigues de Sousa, conforme laudo de exame necrológico (fls. 76/77), e em lesão corporal de natureza leve no PM Arlindo Pinheiro Júnior (fls. 80).  
Consta ainda que logo após os fatos acima, na rua 11, entre as avenidas 7 e 9, nesta cidade e comarca de Rio Claro, WILLAMES DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 254, e terceiras pessoas ainda não identificadas, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, o veículo Ecosport, branco, placas FNO-7589, Rio Claro, mediante grave ameaça e violência a Erci Scotton Lembo, exercidas com emprego de arma de fogo. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
[...]
III. Razões de decidir 
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com a mera repetição das alegações de mérito apresentadas na inicial do habeas corpus, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao aplicar a Súmula 182/STJ, que estabelece que o agravo regimental não será conhecido quando a parte agravante não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para: “1. Que seja declarada a absolvição do requerente, diante das falhas nos reconhecimentos realizados, em obediência ao artigo 226 do Código de Progresso Penal; 2. Absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP, ante a total ausência de provas de autoria produzidos em sede judicial; 3. Seja determinado que o Tribunal de Justiça de São Paulo realize a análise do mérito da Revisão Criminal”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que o pedido de absolvição não foi enfrentado pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJSP e, assim, determinar o rejulgamento da causa — Revisão Criminal (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Se não bastasse, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente